Tribunal: TJDFT
Processo: 0754736-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA NÚMERO DO PROCESSO: 0754736-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: K. G. O. D. A. IMPETRANTE: N. A. D. S. P. AUTORIDADE: J. D. A. D. C. D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de K. G. O. D. A., tendo por autoridade coatora o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que, no dia 27 de dezembro de 2024, converteu em preventiva a prisão em flagrante, por necessidade de acautelar a ordem pública, prevenir a reiteração delitiva e assegurar o meio social e a credibilidade do Poder Judiciário, em face da apuração dos crimes capitulados nos artigos 129, § 12 (lesão corporal praticada contra policial militar no exercício da função), 329, caput (resistência) e 331, caput (desacato), na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal. A impetrante aduz, em apertada síntese, que o paciente não ofereceu resistência, manteve-se agachado, com as mãos na cabeça, de forma completamente colaborativa, mas foi agredido de maneira desproporcional pelos policiais militares, sofrendo lesões físicas comprovadas pelo laudo do IML. Sustenta que o vídeo anexado evidencia o abuso policial, contrariando a narrativa de resistência e desacato, o que torna a prisão ilegal. Argumenta que a manutenção da prisão cautelar se fundamentou, exclusivamente, em suas condenações anteriores e no cumprimento de pena em regime aberto, o que viola o princípio da presunção de inocência. Prossegue afirmando a desproporcionalidade da medida pois, mesmo diante da reincidência do paciente, deve-se privilegiar a aplicação de medida cautelar diversa da segregação. Afirma, por fim, que o paciente possui deficiência no braço e vive de benefício previdenciário, o que torna sua condição particularmente vulnerável no sistema prisional. Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, em decorrência do recesso forense, para a análise da petição. É o relato do essencial. Decido. O inciso I do art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017 estatui que compete ao Desembargador plantonista apreciar "pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito". O caso ora em apreciação consiste na manutenção da prisão em flagrante convertida em preventiva. Assim, por se tratar de restrição à liberdade, a urgência está constatada. Por sua vez, é sabido que o habeas corpus é remédio constitucional cujo objetivo é tutelar e proteger a liberdade do cidadão, assegurando que ele não tenha sua liberdade restringida de forma ilegal. Portanto, visa coibir constrangimento ilegal ou coação. Na espécie, a defesa aponta, em estreita síntese, que o vídeo anexado aos autos evidencia o abuso dos policiais militares, pois o paciente não estava cometendo nenhum crime, não agrediu nem desacatou os policiais militares, bem como não resistiu à abordagem policial. De fato, o vídeo demonstra que o paciente estava inicialmente agachado no momento da abordagem policial. Entretanto, posteriormente ele se levanta, pega a chave da motocicleta, joga em cima do telhado e tenta correr, em nítido desrespeito ao Estado, visto que foi abordado e comunicado de que sua motocicleta seria levada para o depósito, diante de situação irregular. Além disso, ao tentar correr e ser detido pelos policiais o paciente se comportou agressivamente, inclusive lesionando um agente público. Os depoimentos dos policiais militares condutores do flagrante, os quais possuem fé pública, atestam que o paciente agrediu um dos policiais, derrubando-o no chão, além de tê-lo xingado de “filho da puta”. Dessa forma, ao revés do alegado pela defesa, está caracterizado, ao menos nesse exame cognitivo sumário, o flagrante legal. Eventual excesso na conduta dos policiais militares deve ser apurado durante a instrução penal. Além disso, observa-se que o paciente possui condenações criminais por crimes dolosos, como roubo e receptação, e está cumprindo pena em regime aberto. Nem as condenações anteriores e o cumprimento de pena e nem mesmo a sua deficiência física foram suficientes para que o paciente parasse de delinquir. Vê-se, portanto, a existência de fundamentos razoáveis e concretos a amparar a decisão impugnada, mormente pelo imperativo de preservação da ordem pública, prevenção da reiteração delitiva e para assegurar o meio social e a credibilidade ao Poder Judiciário. Pelos mesmos motivos, é contraindicada a mera fixação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto são insuficientes, no caso, para o devido resguardo do meio social. A prisão para a garantia da ordem pública visa a prevenção de outros fatos criminosos, dar concretude na busca pela afirmação da justiça, sendo um instrumento de resposta efetiva à sociedade. Ademais, é importante destacar que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não bastam para a reversão do decreto de prisão preventiva, se os elementos constantes dos autos indicam a adequação da medida constritiva de liberdade, como ocorre no caso em comento. Com essas considerações, indefiro a liminar. Feitas as anotações e comunicações necessárias, encaminhem-se, oportunamente, os autos ao eminente Desembargador Jair Soares, com as nossas homenagens. Brasília–DF, data e horário do registro da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista